Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729935-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADA: IONE CHAVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 16/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR